Tribunal: TJSP
Processo: 2154057-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154057-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante LARISSA ANDRADE RODRIGUES BRAVIN, é agravado MOVIDA
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154057-44.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 17357
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2154057-44.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LARISSA ANDRADE RODRIGUES BRAVIN
AGRAVADA: MOVIDA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
JUIZ: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza
encerra
uma
presunção
relativa
de
veracidade.
O
Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, pode
determinar a comprovação das alegações se entender que há
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
Hipossuficiência
comprovada.
Benesse
concedida.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 63, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
agravante, autora em ação de indenização por danos materiais e morais,
determinando o recolhimento das custas iniciais devidas, no prazo de 15 dias, sob
pena de extinção.
Inconformada, a agravante afirma que está desempregada e não
tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio
sustento ou de sua família. Alega que é pessoa isenta de declarar imposto de
renda, tendo demonstrado a hipossuficiência financeira aludida. Argumenta que o
fato de possuir um veículo não é suficiente para afastar a benesse pretendida e
tampouco por ter contratado advogado particular. Busca a reforma do decisum.
Recurso regularmente processado, com a concessão de efeito
suspensivo (fls. 92) e sem a apresentação de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154057-44.2020.8.26.0000 -
3
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê a
concessão do benefício da assistência gratuita aos litigantes que comprovarem a
insuficiência de recursos, cabendo ao juiz aquilatar as circunstâncias do caso
concreto para aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei no 1.060/50 foi derrogada pelo atual Código de Processo
Civil. O direito à gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte
requerente é pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o
artigo 99, §2o, autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se
houver fundadas razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É
fato, porém, que a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Logo, não basta a simples declaração de pobreza para a garantia
da obtenção do benefício pleiteado, devendo ser demonstrada a efetiva
impossibilidade de custear as despesas processuais.
In casu, observo que a agravante LARISSA se encontra
realmente desempregada, conforme indicado na CTPS de fls. 68/71, não se
vislumbrando a percepção de quaisquer rendimentos da sua parte atualmente.
Em suas razões recursais, inclusive, ela se qualifica como pessoa
"do lar" e afirma ser isenta de declarar imposto de renda, figurando como
dependente no documento fiscal de seu cônjuge (fls. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154057-44.2020.8.26.0000 -
4
Destarte, é possível concluir que a recorrente, de fato, não possui
outros bens, além do veículo FORD FOCUS 2014, objeto da demanda (fls. 31), o
qual, diversamente do sugerido pelo juízo de origem, não compreende um carro de
luxo e sim um automóvel simples.
Irrelevante, outrossim, a contratação de advogado particular pela
agravante. Sob esse aspecto, prevê expressamente o art. 99, §4o do CPC/2015
que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça".
Nessa esteira, inexistindo sinais de riqueza, há que se deferir a
gratuidade de justiça à recorrente.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora